Tribunal: TJSP
Processo: 2198766-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva das pacientes, a despeito da inércia do Ministério Público em oferecer denúncia no prazo legal. Pleito objetivando o relaxamento da segregação provisória. Inviabilidade do pedido no concernente à paciente Heidy, visto ter a denúncia sido ofertada tempestivamente, afigurando-se,

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva das pacientes, a despeito da inércia do Ministério Público em oferecer denúncia no prazo legal. Pleito objetivando o relaxamento da segregação provisória. Inviabilidade do pedido no concernente à paciente Heidy, visto ter a denúncia sido ofertada tempestivamente, afigurando-se, ademais, necessária e adequada a manutenção da sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da sua constatada reiteração delitiva, fato sinalizador da insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por sua vez, deve ser considerada a primariedade de Dinna e o fato de não ser excessiva a gravidade de sua conduta (roubo majorado por concurso de pessoas, perpetrado mediante grave ameaça verbal), o que viabiliza a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas. Ordem denegada em relação a Heidy e parcialmente concedida em favor de Dinna.